Tribunal: TJMT
Processo: 1013995-79.2020.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSIMEIRE ROSA SANTOS - CPF: 056.746.051-73 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. INSISTÊNCIA RECURSAL DESMOTIVADA. DOIS RECURSOS IMPROVIDOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Inexistindo quaisquer dos vícios como obscuridade, contradição, omissão, dúvida ou erro material, incabível o acolhimento dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2.

Trata-se de ação na qual a autora
ROSIMEIRE ROSA SANTOS
,
sustenta a inexistência de relação contratual, bem como, do débito inscrito no cadastro de inadimplentes.

3.

Insurgência da parte autora requerendo a majoração dos danos morais fixados em R$ 7.000,00 (sete mil reais), e recurso da requerida requerendo a improcedência do processo.
Sentença mantida em sede recursal.

4.

Disciplina o art. 55, da LEI 9.099/95, que em segundo grau,
o recorrente, vencido
, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

5.

Parte autora que insiste na condenação da reclamada, em honorários advocatícios, contudo, os dois recursos foram julgados improvidos, portanto, os dois recursos foram vencidos, não fazendo jus ao recebimento de tal condenação.

6.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

7.

Conforme decisão que julgou os embargos anteriormente, condeno a parte autora no pagamento de multa prevista no art. 1.026, §§ 2º ou 3º, do Código de Processo Civil, fixada no valor de 2% obre o valor atualizado da causa.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator